Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701648-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MECANICA E AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ANA SELMA DE SOUSA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MECANICA E AUTOS PEÇAS LTDA, com pedido liminar, contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluiu a sociedade empresária agravante no polo passivo da demanda (ID 210384713, na origem). Nas razões do recurso, alega que não há prova da tese de sucessão empresarial. Aduz que o fato de explorar o mesmo ramo de atividade e estarem localizadas em endereços próximos não é suficiente para configurar a sucessão. Afirma que o autor não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 333, I, do CPC. Afirma que, segundo a doutrina, a sucessão empresarial exige: (i) continuidade das atividades, (ii) transferência de bens, direitos ou obrigações, e (iii) confusão patrimonial ou intenção de fraudar credores. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. O agravante discorda da decisão que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica e sua inclusão no polo passivo da demanda originária. Em consulta aos autos originários, observa-se que se trata cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$3.130,12, atualizado até janeiro/2024. No que concerne à controvérsia recursal, verifica-se que a empresa JK Auto Peças Ltda (devedora principal) tem como sócios Lidiane Jonas Neves e Rita Rosa Pereira da Silva, sede social localizada na SHCGN – Quadra 705, bloco F, loja 45 – Asa Norte/DF (contrato social ID 203754202, em 2006). Alteração contratual em 2017 para fazer constar Rita Rosa Pereira da Silva como sócia administradora, com 100% do capital social, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos motores. Em 2019, Thiago Ferreira Barros, empresário individual por Ato Constitutivo passou a empresa individual Thiago Mecânica Auto Peças Eireli (ID 203754206), com sede na Quadra SCLRN 705, bloco F, n. 45, loja 45, Asa Norte/DF, em julho de 2019, cujo objeto social é comercio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores; prestação de serviços de mecânica; manutenção e reparação de motocicletas e motonetes. Em 2024, em segunda alteração contratual, a empresa Thiago Ltda adota o nome fantasia Virtus Auto Peças, inalteradas as demais cláusulas, com sede na SCLRN 705, bloco F. n. 45, loja 45, Asa Norte/DF (ID 203754205). Observa-se que, no caso em comento, houve várias tentativas de satisfação do crédito mediante a utilização de diversas ferramentas disponibilizadas pelo judiciário, tais como, bloqueio de ativos via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, ambas frustradas. Tal fato demonstra impedimento inequívoco da pretensão executiva do credor. Pois bem, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Segundo consta do art. 133 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica representa legítimo exercício de direito de ação e é condicionado ao interesse de agir, caso em que o patrimônio da sociedade executada for insuficiente para responder pelo crédito perseguido no processo. No caso em comento, verifica-se que o juiz a quo admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 205176643, segundo previsão do art. 134, §3o, do CPC. Concluída a instrução, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravante com a inclusão no polo passivo da demanda. Decisão que ora se agrava. Em que pese os argumentos do agravante, é possível configurar sucessão empresarial entre empresas com sócios diferentes, desde que presentes elementos como: continuidade da atividade econômica, aproveitamento de recursos (bens, estrutura ou pessoal), manutenção do mesmo endereço e transferência de ativos ou passivos. A análise considera a realidade dos fatos, não apenas a formalidade jurídica. No caso, a empresa JK Auto Peças Ltda sofreu ação de despejo no endereço em que era estabelecida (SHCGN quadra 705, bloco F, loja 45, Asa Norte/DF (ID 203754204, p. 2) e após alteração contratual ocorrida em maio de 2017, a Sra. Rita Rosa Pereira da Silva passou a figurar como sócia única. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica das empresas JK Auto Peças Ltda e Thiago Mecânica Auto Peças Ltda (ID 203754207 e ID 203754208) mostram que ambas são estabelecidas no mesmo endereço e mesma atividade comercial (comércio varejo de peças automotivas e manutenção e reparação de veículos). A Sra. Rosa Pereira da Silva reside na QR 113, conjunto 12, lote 3, casa 1, Samambaia e Thiago Ferreira Barros na QR 113, conjunto 12, lote 3, casa 4, Samambaia Sul. Registra-se que em diligência ao endereço comercial, o oficial de justiça certificou que se encontra atualmente a empresa Thiago Mecânica Auto Peças, e que não procedeu a penhora em nome de JK Auto Peças porque não se encontra mais estabelecida no local (ID 203274596). De todo o relatado, é possível se inferir que não há dúvida que as empresas estão assentadas no mesmo endereço e desenvolvem a mesma atividade comercial, conforme respectivos contratos sociais, requisitos de caracterização de sucessão irregular entre empresas a justificar a instauração do incidente. Apesar de terem sócios diferentes, há prova documental de que são vizinhos da mesma rua na cidade de Samambaia e na suma dos fatos, é possível concluir pela existência de colaboração mútua e interesse comum a justificar o incidente. Nesse contexto, em análise perfunctória, própria desta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito invocada, pressuposto necessário para a concessão de efeito suspensivo, isso porque a legislação atinente ao tema admite a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico em relação a dívida contraída pelo devedor originário. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator